Tribunal: TJDFT
Processo: 0753436-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por BANCO BRADESCO S/A (agravante/exequente) em face da decisão (ID 177575411, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0735663-96.2020.8.07.0001, proposta em face de CHS COMERCIO DE ELETRONICOS E UTILIDADES LTDA (agravados/executados), que indeferiu o pedido de pesquisa por meio da ferramenta SISBAJUD, “teimosinha”. Em suas razões recursais (ID 54488380), a parte agravante/exequente, em síntese, sustenta que, na origem, se trata de ação de Cumprimento de Sentença, sendo que, devidamente intimado para o pagamento, o agravado não impugnou o Cumprimento de Sentença, tampouco realizou o pagamento da dívida e que, desse modo, foram requeridas a realização de pesquisas de bens, a fim de buscar a satisfação do crédito. Alega que, na ocasião, foram realizadas pesquisas por meio dos sistemas SisbaJud em 22/07/2022 e InfoJud em 10/10/2022, que restaram infrutíferas e que, desse modo, o feito foi suspenso nos termos do Art. 921, III, do Código de Processo Civil. Defende que, após decurso do prazo, em 24/10/2023, o Exequente, ora Agravante, requereu a realização de novas pesquisas por meio do sistema Sisbajud, com repetição programada, tendo sido seu pleito indeferido. Argumenta que o indeferimento da pesquisa fere o princípio da efetividade nas execuções, delongando a satisfação do interesse do credor em realizar seu crédito, observado ainda que o agravante busca essa satisfação há muito tempo. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja determinada a realização de pesquisas por meio do sistema SISBAJUD para a penhora eletrônica de dinheiro em depósito ou ativos financeiros, até o limite da dívida, em comando a ser reiterado por 30 (trinta) dias, por meio da nova funcionalidade disponibilizada no mencionado sistema, apelidada de “teimosinha”. Preparo (ID 54488383). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há o indeferimento dos pedidos para que sejam determinadas as pesquisas pleiteadas por meio das ferramentas SISBAJUD “teimosinha”. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/exequente, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.